Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSULTA EM ONCOLOGIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para compelir o DF a prestar, em 5 dias, o atendimento em consulta na especialidade oncologia clínica.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Consulta em oncologia. Verossimilhança do direito invocado. Risco de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida de urgência. Dispõe o 2o da Lei 12.732/2012 que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias contados do diagnóstico, considerando efetivamente iniciado o tratamento com a realização da terapia/cirurgia indicada, conforme o caso. Consigna ainda, em seu parágrafo 3o, que os exames devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias.
4 – Consulta clínica. Demora injustificada no atendimento. Em análise do processo de origem (0715701-71.2022.8.07.0016), constata-se que, em 16/02/2022, houve a indicação de necessidade de avaliação urgente em oncologia (conforme laudo médico id 119338926, processo de origem). Porém, a paciente foi inserida no sistema de regulação em 02/03/2022 e até a data de 18/03/2022 constava que ainda estava na fila para atendimento (conforme id 119338929, processo de origem). Em observância à legislação de vigência, é cabível a determinação para que a paciente seja submetida à consulta clínica, tendo em vista o decurso de tempo já decorrido e a necessidade de que o seu tratamento seja iniciado, após as consultas necessárias, no prazo de 60 dias, na forma da legislação de vigência. Agravo de instrumento a que se dá provimento para, confirmando a liminar anterior, determinar que o agravado preste o atendimento em consulta de oncologia no prazo de 10 dias.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F